Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-83.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011506-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN NICOLAS SILVA FRANCA - CPF: 044.115.661-41 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
. PEDIDO DE RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR.

RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO).

PREVISÃO CONTRATUAL.

CONCORDÂNCIA DA RÉ.

JUROS DE MORA.

INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo pedidos alternativos formulados em contestação e acolhida uma das teses, na qual a ré concordou com a retenção de 10% (dez por cento) prevista em cláusula contratual, não merece reparos a sentença, uma vez que acolheu uma das pretensões da ré.

Segundo o Tema 1002 do STJ em caso de rescisão de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, os juros de mora incide a partir do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011506-83.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

APELADO: ALLAN NICOLAS DA SILVA FRANÇA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA,
de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, na Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores e Compensação por Dano Moral, em que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, declarou rescindido o contrato entre as partes, devendo a apelante ressarcir todos os valores pagos pelo autor, exceto a comissão de corretagem, corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, podendo realizar a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos.

Em face da sucumbência recíproca (art.86 do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 20% (vinte por cento) pela requerente e 80% (oitenta por cento) pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do

§ 2º do art. 85 do CPC, na proporção de 20% (vinte por cento)em favor da requerida e 80% (oitenta por cento) em favor da autora.

(id. 159148485)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, apenas do autor foi acolhido para consignar que ele é beneficiário da gratuidade da justiça. (id. 159148489)

A apelante sustenta, em síntese, que o Juízo não aplicou a jurisprudência do STJ,

segundo a qual, todos os contratos de compra firmados anteriormente a Lei n.13.786/2018 sujeitam-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), salvo particularidades devidamente fundamentadas, descumprindo, portanto, o dever legal do artigo 926 do CPC, bem como deixou de aplicar o Tema Repetitivo nº 1002 do STJ, que prevê a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a retenção de valores no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, nos termos da posição recente e pacífica do STJ, bem como, que seja aplicado o Tema Repetitivo nº 1002 do STJ, para os juros incidirem a partir do trânsito em julgado. (id. 159148492)

O apelado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 159148497)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os litigantes firmaram um
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno em 01/08/2014, tendo por objeto a aquisição de um terreno no bairro denominado Loteamento Residencial Mirante do Parque, registrado no R. X da matrícula nº R.4=83.377, perante o Registro de Imóveis da 2º Circunscrição de Cuiabá-MT, sob o valor de R$ 48.938,29 (quarenta e oito mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) (ID. 159148443), mas diante da impossibilidade de adimplir o restante das parcelas, optou pela rescisão do contrato.

O apelado efetuou o pagamento 28 (vinte e oito) parcelas mensais, juntamente com o valor de entrada e mais taxa de corretagem, o que perfaz um montante de R$ 18.536,95 (dezoito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), tentou resolver administrativamente, porém sem sucesso
.

Após o regular trâmite, os pedidos iniciais foram parcialmente deferidos, e declarada a rescisão do contrato impondo à
apelante ressarcir todos os valores pagos pelo autor, exceto a comissão de corretagem, corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, podendo realizar a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos.

A apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que

todos os contratos de compra firmados anteriormente a Lei n. 13.786/2018, como é o caso em análise, sujeitam-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), salvo particularidades devidamente fundamentadas, descumprindo, portanto, o dever legal do artigo 926 do Código Civil, bem como deixou de aplicar o Tema Repetitivo nº 1002 do STJ, que prevê a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Colhe-se da contestação que a apelante apresentou várias teses a respeito da rescisão contratual e retenção e valores, tendo concordado com o pedido do autor ora apelado no sentido de reter apenas 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos prevista na cláusula 15ª, § 1º, do contrato e, ao final, expressamente fez pedidos alternativos:

a) Seja considerada indevida a devolução integral dos valores pagos, devendo ser aplicada a Lei nº 13.786/2018, como foi o Requerente que ensejou o desfazimento do contrato, para o que, requer sejam as arras (sinal), o valor da corretagem e as despesas administrativas devolvidas com a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, conforme prevê o inciso II, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018, bem como sejam abatidos os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo Requerente e seja incidido o percentual de fruição de 0,75%, ao mês, sobre o valor atualizado do contrato, a ser calculado a partir da assinatura do contrato entre as partes, pois nesse momento fica caracterizada a posse precária. b) Ademais, seja o pagamento da devolução do valor pago realizado em 12 parcelas mensais e após o período de carência de 12 (doze) meses a ser iniciado quando formalizada a rescisão contratual, nos termos do inciso II, do §1º, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. c) Outrossim, caso não seja o entendimento acima o de Vossa Excelência, requer, subsidiariamente, que a devolução do valor pago seja feita nos termos da Cláusula 15ª, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda avençado entre as partes, devendo, do valor a ser ressarcido para o Requerente, serem abatidas as arras (sinal), 10% do valor atualizado do contrato à título de multa e, do saldo remanescente sejam descontados 25% referente às despesas administrativas, bem como a fruição pelo uso do bem no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor integral do contrato. Ademais, requer que tal valor seja devolvido de forma parcelada, haja vista o Requerente ter dado causa à resolução do contrato, nos termos da Súmula 543, do STJ. d) Ainda, requer seja julgado totalmente improcedente a restituição da entrada (sinal ou arras), haja vista que quem deu causa ao desfazimento do contrato foi o Requerente.

“Seja considerada indevida a devolução integral dos valores pagos, devendo ser aplicada a Lei nº 13.786/2018, como foi o Requerente que ensejou o desfazimento do contrato, para o que, requer sejam as arras (sinal), o valor da corretagem e as despesas administrativas devolvidas com a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, conforme prevê o inciso II, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018”

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 543, sedimentou o entendimento de que o comprador faz jus à devolução parcial dos valores já pagos, quando partir dele o pedido de rescisão contratual:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Pois bem, busca a parte autora a rescisão do contrato realizado com a ré com a consequente restituição do valor de R$ 18.536,95 (dezoito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), alegando ser indevida a retenção perpetrada pela ré.

A ré argumenta que os valores à serem devolvidos devem respeitar as cláusulas do contrato, que foram acordadas entre si, e que concorda com a devolução.

Verifica-se dos autos que houve o pagamento da quantia total de R$ 18.536,95 (dezoito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) à construtora, e ainda não houve a devolução dos valores.

Cumpre ressaltar que o e. Superior Tribunal de Justiça entende razoável, nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25% do total da quantia paga.

(...)

O contrato entre as partes prevê que caso a rescisão seja por culpa do comprador, estará sujeito à perda de 10% (dez por cento) do valor pago. Diante disso, não havendo resistência da ré e demonstrado o direito, deve ser ressarcido à parte autora 90% dos valores pagos, imediatamente.”

Como se vê, o Juízo acolheu um dos pedidos da apelante e aplicou a cláusula contratual que previa a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, logo, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença neste ponto, pois como consignado na sentença, não houve resistência por parte da apelante quando contestou a ação.

Quanto a aplicação do Tema 1002 do STJ, com razão a apelante, uma vez que ficou pacificado que em caso de rescisão de contrato por iniciativa do promitente comprador, como é o caso em análise, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, e não desde a citação válida como estabelecido na sentença.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

Portanto, neste ponto a sentença deve ser reformada, para se adequar ao precedente do STJ.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para estabelecer o marco inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023